Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, negou provimento à apelação cível interposta pelo ora embargante em ação indenizatória fundada em alegado assédio moral institucional, sob o argumento de omissão quanto à apreciação da prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC; (ii) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre depoimentos testemunhais supostamente relevantes para a caracterização de assédio moral institucional; (iii) se o manejo dos embargos objetiva, em verdade, a rediscussão do mérito; e (iv) a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração quando devidamente indicados os fundamentos de fato e de direito e alegada, ao menos em tese, a existência de omissão no julgado, cuja análise se confunde com o mérito recursal.
4. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da prova ou à reapreciação do mérito, sendo inexistente omissão quando o acórdão examina de forma expressa, contextualizada e fundamentada a prova testemunhal e documental, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.
5. Constatado que o acórdão enfrentou de modo explícito a tese relativa ao respeito às limitações funcionais, analisando depoimentos testemunhais e concluindo pela inexistência de conduta reiterada, humilhante ou constrangedora apta a caracterizar assédio moral institucional, eventual discordância quanto à valoração probatória configura mero inconformismo, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, inexistindo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos indicados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026 § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a